Tribunal: TJSP
Processo: 2176629-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176629-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente EDMILSON
PEREIRA DA ROCHA e Impetrante WILSON MONTEIRO DA ROCHA, é impetrado
MMJD DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176629-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29037 ac
2
Voto n.o 29037
Habeas Corpus n.o 2176629-91.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante: Wilson Monteiro da Rocha
Paciente: Edimilson Pereira da Rocha
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. EXCESSO DE PRAZO. Alegação de
excesso de prazo na apreciação do pedido. Inocorrência.
Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wilson Monteiro da Rocha, em favor
de EDIMILSON PEREIRA DA ROCHA, contra ato da MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã,
consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do pedido de
livramento condicional.
Alega, em apertada síntese, apesar de protocolizado o
pedido de livramento condicional em 27 de maio de 2020, não houve
julgamento até a presente data. Aduz que homologada falta grave cometida
em 12 de novembro de 2017, em que pese a perda dos dias remidos tenha
sido reduzida por essa Colenda 16a Câmara de Direito Criminal, o cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176629-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29037 ac
3
de penas não foi atualizado. Pleiteia, em síntese, alegando excesso de
prazo, seja concedido liminarmente o livramento condicional (fls. 1/6).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 64/65).
Juntadas as informações (fls. 68/75), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem
(fls. 78/79).
É o breve relatório.
Denega-se a ordem.
Trata-se de paciente que cumpre pena total de 12
(doze) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias por dois delitos de tráfico
de drogas, em regime inicial fechado, desde o dia 22 de agosto de 2012
(fls. 10/15).
Sustenta constrangimento ilegal, consubstanciado no
excesso de prazo para apreciação do pedido de livramento condicional,
requerido ao MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Tupã.
Contrariamente ao alegado pelo impetrante, a hipótese
não expõe letargia do Juízo na conclusão dos atos processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176629-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29037 ac
4
De acordo com o colacionado, foi protocolizado
pedido de livramento condicional e remição da pena em 22 de maio de
2020, em que a defesa fez menção ao preenchimento dos requisitos
objetivo e os subjetivos para a devida concessão do benefício.
Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que
opinou pelo indeferimento do benefício pleiteado, ante a ausência do
requisito objetivo, concordando, todavia, com a concessão de 50
(cinquenta) dias de remição (fls. 24 dos autos principais).
Em seguida, conforme observado pelo o MM. Juízo a
quo, embora constasse anotações de faltas graves cometidas em 03 e 12 de
novembro de 2017, não havia notícia de homologação judicial do
procedimento disciplinar referente à primeira falta grave. Em razão disso, o
Magistrado oficiou estabelecimento prisional, em 15 de julho de 2020,
para que fornecesse a cópia integral do procedimento disciplinar do
paciente, referente à mencionada falta grave. Em 03 de agosto de 2020, o
procedimento disciplinar concernente a falta grave praticada em 03 de
novembro de 2017 foi juntado nos autos (fls. 50/85).
Diante disso, conforme as informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, os autos aguardam manifestação das partes a respeito do
procedimento administrativo ora juntado. E, conforme relatado, Tão logo
as partes se manifestem a respeito, será proferida decisão sobre a falta
disciplinar e o pedido de remição da pena. Em seguida, com a atualização
do cálculo das penas, inclusive quanto à redução da perda dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176629-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29037 ac
5
remidos em razão da falta grave praticada em 12/11/2017, e a
manifestação das partes, o pedido de livramento condicional será julgado.
Como se vê, em virtude da prática de falta grave, os
autos
dependiam
do
encaminhamento
Procedimento
Apuratório
Disciplinar em desfavor do paciente, sem o qual seria impossível analisar o
pedido de livramento condicional.
Com efeito, o transcurso de um pouco mais de 2 (dois)
messes na tramitação do pedido não indica excesso de prazo. Tal lapso
temporal mostra-se normal ao procedimento, que depende da atualização
do cálculo das penas.
Portanto, não há constrangimento ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR